Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acordão que rejeitou os embargos opostos anteriormente.
II. Em suas razões de embargos, o recorrente apenas repisa as teses apresentadas nos dois outros Embargos de Declaração já analisados e julgados (Acórdãos IDs. 51443842 e 55742052). Reafirma que há omissões e contradições no Acórdão atacado. Porém, no discorrer das teses, registra o inconformismo com o mérito das decisões.
III. No Acórdão guerreado ficou devidamente registrado que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material. No caso, o EMBARGANTE pretende a revisão do julgado para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos. O raciocínio adotado pelo colegiado na análise dos pedidos autorais está devidamente registrado no processo.
IV. Em que pese a insistência do EMBARGANTE em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado combatido.
V. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VI. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VII. A pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
IX. Pela ausência do apontamento dos vícios previstos nas normas que disciplinam a interposição dos Embargos de Declaração e pela repetição das teses trazidas nos aclaratórios já rejeitados por essa e. Turma recursal, com base no disposto no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, aplico ao EMBARGANTE multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, considerada a natureza manifestamente protelatória dos presentes Embargos de Declaração.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.